Tribunal: STF
Processo: Pet 12226
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação popular proposta por Artur César de Souza e outros, autuada nesse Supremo Tribunal Federal como Petição/STF nº 12226/2024, impugnando ato administrativo do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, em litisconsórcio com a União Federal.



    A presente ação tombada sob nº 1031379-44.2023.4.01.3500 - que deu origem ao Agravo de Instrumento nº 1025241-85.2023.4.01.0000, o qual tramitou no Tribunal Regional Federal da 1ª Região - no bojo da qual foram formulados os seguintes pedidos:  



    “(...) 



    d) O reconhecimento da ofensa à moralidade administrativa, por ilegalidade e inconstitucionalidade, dos artigo 1º, §6º, da Resolução 81/2009 do CNJ, alterado pela Resolução 478/2022 do CNJ e artigo 3º da Resolução 478/2022 do CNJ, por mácula aos seguintes princípios: a) legalidade administrativa, b) moralidade administrativa, c) ampla defesa, d) contraditório, e) segurança jurídica, f) proibição de retroatividade de ato administrativo normativo por mácula ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, h) proibição de delegação de competência recursal administrativa; 



    e) Determinação para que seja publicado novo edital e realizadas novas provas no concurso público do Estado de Goiás (único certame sob a égide das nulidades insanáveis promovidas pela Resolução 478 do CNJ), e que essa nova prova seja elaborada, aplicada e corrigida pela Comissão de Concurso do Estado de Goiás, assim como seu recurso seja analisado pela referida Comissão e não pela empresa privada VUNESP Os autos foram remetidos a essa Suprema Corte em razão do reconhecimento da competência desse STF para processar e julgar a presente demanda”. (edoc. 1, p. 33-34)  



    A presente petição foi a mim distribuída por prevenção à AO 2816; AO 2759; MS 39001 e Rcl 61334. 



    Instada a se manifestar, a União prestou informações no sentido de que “o objeto da Pet nº 12.226 já foi julgado no bojo da Reclamação supramencionada, de modo que, como restou expressamente consignado, eventuais recursos contra o juízo de improcedência da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 devem ser apresentados nos autos da RCL nº 61.334”. Dessa forma, requereu “a sua extinção a fim de que a discussão jurídica se dê exclusivamente no bojo da RCL nº 61.334 e, caso entenda pertinente, seja transladado cópia dos presentes autos à RCL nº 61.334”.



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pelo não provimento da ação, em parecer assim ementado:  



    “PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA VISANDO A ANULAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO E PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE GOIÁS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Parecer pelo não provimento da carta testemunhável”. (edoc. 17)  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A presente ação popular volta-se contra a decisão proferida nos autos do PCA nº 0004631-45.2022.2.00.0000, que tramitou no Conselho Nacional de Justiça, no qual se questionava a legalidade de dispositivos do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Goiás



    A Ação popular é um remédio constitucional disponível a qualquer cidadão, acionado para invalidar atos lesivos relacionados ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônios históricos e culturais. Vide o que dispõe o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal:  



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...) 



    LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;” (grifamos)  



    Nessa diretriz constitucional, a competência para o seu conhecimento e julgamento é fixada para dotar de plena eficácia o instrumento, conferindo-se competência jurisdicional ao juiz competente para processar a ação considerando-se o autor, não o objeto do questionamento ou a autoridade questionada em seu agir. 



    Não pode o Supremo Tribunal Federal exercer competência que não lhe tenha sido atribuída, expressamente, pela Constituição da República. Entre essas competências, não há norma que lhe atribua conhecer de ação popular e julgá-la, e essa compreensão constitucional está regulamentada na forma do art. 5º da Lei n. 4.717/1965, no qual se tem com clareza a impossibilidade de se dar trânsito válido à presente ação. 



    Esse entendimento tem sido tem acentuado na jurisprudência desta Corte, a exemplo da Petição n. 8753 AgR, da Relatoria da Ministra Cámen Lucia e da Ação Cível Originária 859-QO, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, cujas ementas, respectivamente, colaciono:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO POPULAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Pet 8753 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 04/02/2021)  



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes. 2. Julgado o feito na primeira instância, se ficar configurado o impedimento de mais da metade dos desembargadores para apreciar o recurso voluntário ou a remessa obrigatória, ocorrerá a competência do Supremo Tribunal Federal, com base na letra n do inciso I, segunda parte, do artigo 102 da Constituição Federal. 3. Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a competência de um dos juízes de primeiro grau da Justiça do Estado do Amapá”. (AO 859 QO, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 01/08/2003)  



    Nesse mesmo sentido, bem observou a PGR, em seu parecer:  



    “4. A presente ação popular volta-se contra a decisão proferida nos autos do PCA nº 0004631-45.2022.2.00.0000, que tramitou no Conselho Nacional de Justiça, no qual se questionava a legalidade de dispositivos do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Goiás. 



    5. A jurisprudência do STF possui sólido entendimento no sentido de que, o rol das competências originárias da Corte é taxativo e o processamento e julgamento das ações populares constitucionais não se incluem nas suas competências originárias.



    (...)



    7. Acresce que, como explicitado nas já mencionadas informações da União, os pedidos ora apresentados foram trazidos também na RCL nº61334, e julgados improcedentes. Sendo assim, a rigor, a irresignação contra este julgamento deve ser conduzida no bojo daquela reclamação, e, por conseguinte, esta petição perdeu o objeto”. (edoc. 17, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente petição. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente